Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. ARTIGO 1.226 DO CÓDIGO CIVIL. TRANSFERÊNCIA COM A TRADIÇÃO DO BEM. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MATERIAL. ABATIMENTO DO VALOR DO SALVADO. CABIMENTO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual o proprietário deve ser solidariamente responsável pelos danos causados por acidente envolvendo seu veículo, mesmo quando conduzido por terceiro.

2. A respeito da transferência de propriedade de bens móveis, nos termos do art. 1226 do Código Civil, os efeitos se operam com a simples tradição do bem. Nesse contexto, a não regularização do gravame não é capaz de impor responsabilidade solidária, se comprovada a venda do veículo a terceiros. 2.1. Excepcionalmente, tratando-se de pessoa jurídica cujo objeto social é a venda de veículos, bem como demonstrado o vínculo empregatício entre o condutor e a pessoa jurídica, não resta caracterizada a tradição apta a afastar a responsabilização do proprietário.

3. Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. 3.1. Aplicando-se analogicamente o entendimento relativo à necessidade de transferência do salvado em caso de perda total em ações judiciais ajuizadas em face da seguradora, é devido o abatimento do valor da carcaça, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Os danos experimentados pela parte autora como consequência do sinistro, a exemplo das lesões físicas e do abalo emocional decorrente do acidente, são inegáveis e extrapolam os limites do mero dissabor da vida cotidiana. Danos morais a serem reparados.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.